Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-77.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPEMENTO DO SEGURO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A VÍTIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE RECEBER A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.o 6.194/1974. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPEMENTO DO SEGURO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A VÍTIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE RECEBER A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.o 6.194/1974. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.